Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-09.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA. CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS SOPESADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo quando seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima, ratificado pelas declarações das testemunhas policiais.
2. A fixação das medidas socioeducativas deve ater-se ao caráter pedagógico e ressocializador destas, considerando a autonomia da resposta dada pelo Estado diante de cada ato infracional.
3. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator, pois incompatíveis com as finalidades educadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena, medida retributiva do Direito Penal.
4. Verificadas as circunstâncias do ato infracional e as condições pessoais do adolescente, devidamente sopesadas pelo Sentenciante, correta a aplicação da medida de semiliberdade.
5. Recurso conhecido e desprovido.